Tribunal: TJMT
Processo: 1004425-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004425-10.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sob alegação de omissão, obscuridade e contradição, especialmente quanto à aplicação do CDC, ao dever de indenizar decorrente de responsabilidade objetiva e à inversão do ônus da prova em ação regressiva movida contra concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC;
(ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos já analisados no julgamento do agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões essenciais ao julgamento, especialmente quanto à ausência de prova do nexo causal entre alegadas falhas no fornecimento de energia e danos elétricos ressarcidos pela seguradora.

4.
Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5.
A discordância da parte embargante com as conclusões do acórdão não configura omissão, obscuridade ou contradição, mas simples inconformismo, incapaz de justificar a integração do julgado.

6.
O julgador não está obrigado a analisar individualmente todas as teses ou dispositivos legais citados quando já encontram suporte suficiente para firmar o convencimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a utilização dos Embargos de Declaração como meio de rediscussão do mérito.

2.
A decisão que enfrenta de forma suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia não é omissa, ainda que deixe de abordar todos os argumentos suscitados pelas partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
opôs Embargos de Declaração em ID. 330067859, alegando a existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão de ID. 327892867, o qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O embargante alega que aplicam-se as normas do CDC aos serviços públicos executados mediante o regime da concessão, em conjunto com as regras protetivas do consumidor, existentes nas leis específicas que regulam o serviço de fornecimento de energia elétrica.

Afirma que é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade objetiva 4 prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 37, § 6o, da Constituição Federal, restando suficientemente demonstrada a existência do nexo causal entre a conduta da Embargada e o efetivo prejuízo ressarcido pela seguradora Embargante.

Aduz que, conforme previsão do art. 6o, VIII do CDC, deve-se aplicar o instituto processual da inversão do ônus da prova ao caso concreto, visto que quando da ocorrência dos fatos o consumidor/segurado era financeira, jurídica e tecnicamente vulnerável para produzir todas as provas necessárias para comprovação dos danos, sendo evidente que a Concessionária é que tem o dever de produzir as provas para infirmar todas as alegações expostas na peça de defesa, documentalmente provadas.

Requer o provimento do recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas em ID. 333978885.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto ao dever de indenizar decorrente da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelada alegou que firmou contrato de seguro com Makysuellen da Silva Oliveira Palermo, Associação Comunitária de Desenv. Art. Cultural Inform. e Social de Tesouro, Fabiana Gundes Vieira de Assis Dantas, Maria Rosa Alves Dias, Noemia Hoelscher da Silva e Tania Prudente Serpa por meio das apólices n° 3353013529614, 3353002266918, 128000539714, 3353013254314, 3355053575514 e 4883000229314, respectivamente, no qual se obrigava a indenizar os segurados pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Afirmou que em decorrência de danos elétricos ocorridos na rede de distribuição de energia nas unidades consumidoras dos segurados, provenientes da rede de distribuição da Apelante, houve danos a diversos aparelhos dos segurados, sendo:

Sinistro 1:

Segurado: Makysuellen da Silva Oliveira Palermo

Apólice: 3353013529614

Data do Sinistro: 14/12/2022

Data do pagamento: 23/01/2023

Valor do prejuízo: R$ 799,50

Causa: Queda de energia elétrica

Sinistro 2:

Segurado: Associação Comunitária De Desenv. Art. Cultural Inform. e Social de Tesouro

Apólice: 3353002266918

Data do Sinistro: 16/01/2023

Data do pagamento: 14/02/2023

Valor do prejuízo: R$ 16.000,00

Causa: Descarga atmosférica

Sinistro 3:

Segurado: Fabiana Gundes Vieira de Assis Dantas

Apólice: 0128000539714

Data do Sinistro: 16/03/2023

Data do pagamento: 06/04/2023

Valor do prejuízo: R$ 658,08

Causa: Descarga na rede elétrica

Sinistro 4:

Segurado: Maria Rosa Alves Dias

Apólice: 3353013254314

Data do Sinistro: 22/01/2023

Data do pagamento: 10/04/2023

Valor do prejuízo: R$ 780,00

Causa: Sobrecarga elétrica

Sinistro 5:

Segurado: Noemia Hoelscher da Silva

Apólice: 3355053575514

Data do Sinistro: 20/03/2023

Data do pagamento: 08/05/2023

Valor do prejuízo: R$ 684,00

Causa: Oscilações elétricas

Sinistro 6:

Segurado: Tania Prudente Serpa

Apólice: 4883000229314

Data do Sinistro: 29/06/2023

Data do pagamento: 25/08/2023

Valor do prejuízo: R$ 800,00

Causa: Descarga atmosférica/Oscilações elétricas

Aduziu que a Requerida responde objetivamente pelo ressarcimento do evento danoso causado pelo fornecimento viciado, na forma do art. 931, do CC, mormente quando e porque se trata de relação de consumo, na forma do art. 14, do CDC.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelos danos causados à terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a concessionária Apelante sustentou a liberalidade da seguradora ao pagar a indenização, alegou a não comprovação do fato e questionou a validade do laudo técnico apresentado pela autora.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Apelada, ao reconhecer a ausência de nexo causal em relação à segurada Associação Comunitária De Desenv. Art. Cultural Inform. e Social de Tesouro. No tocante à segurada Tania Prudente Serpa, o juízo consignou que a parte autora não logrou êxito em demonstrar que o defeito nos equipamentos eletrônicos decorreu de falha na prestação dos serviços por parte da requerida.

No mérito recursal, observa-se que, ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelante comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando os laudos juntados pela seguradora Apelada (IDs. 321307928 – pag. 21, 321307930 – pag. 22, 321307931 – pag. 20 e 321307932 – pag. 23), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram em razão de oscilações elétricas.

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que os noticiados problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.
As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Importante destacar que o artigo 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipula a necessidade da existência de nexo de causalidade para que possa haver ressarcimento de danos:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

A Apelante apresentou os relatórios (IDs. 321308867, 321308866, 321308863 e 321308864) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada, de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Dessa forma, a Apelada não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento do sinistro na presente ação de regresso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.”

Desse modo, a alegada contradição e omissão sustentadas pelo Embargante dizem respeito, em verdade, a discordância quanto aos fundamentos adotados no acórdão, revelando
nítido intuito de rediscussão do mérito
e obtenção de nova decisão com efeitos infringentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção”
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025